Tribunal: TJBA
Processo: 0000620-41.2008.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000620-41.2008.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA

Advogado(s)
:
EDUARDO RAMOS CERQUEIRA DA CRUZ

APELADO: MARIA SUZANA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
EM
EXECUÇÃO
FISCAL
.
ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA.

i. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença
proferida pelo Juízo da
V
ara Cível da Comarca de Santa Cruz de Cabrália/BA, que nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município de Santa Cruz de Cabrália,
após ter determinado a intimação do autor para informar o endereço e o CPF do réu, considerada a inércia da parte,

julgou extinto o processo,
por abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A
questão em discussão consiste em analisar a pertinência da decretação da extinção do processo, quando não realizada a intimação pessoal da parte.

III. Razões de decidir

3.
N
os termos do artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no inciso II, ou III do
caput
, exige a prévia intimação pessoal da parte.

4.
Assim, tanto na hipótese da paralisação do processo como para caracterizar o abandono da causa aptos a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora. Em que pese a existência de indícios de que a parte atuou com absoluta desídia, a intimação pessoal é ato imprescindível para certificar a inércia da parte.

IV. Dispositivo

APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000620-41.2008.8.05.0220
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA
e como apelada
MARIA SUZANA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO

AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR
A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA